Tribunal: TJMT
Processo: 1032117-98.2024.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032117-98.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MEIRE TEREZA XAVIER DE QUADROS - CPF: 761.715.232-91 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MESSIAS DA COSTA ALMEIDA - CPF: 714.657.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN ALEXANDRE SOARES - CPF: 061.108.481-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLE DA SILVA FERREIRA - CPF: 056.086.461-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou a recorrente nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa buscou unicamente a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do referido artigo, sob o argumento de preenchimento dos requisitos legais.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, de modo a autorizar o reconhecimento do tráfico privilegiado à recorrente.

III. Razões de decidir
:

O § 4º do art. 33 da Lei n
.
11.343/2006 exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de participação em organização criminosa e ausência de dedicação à atividade criminosa.

2
.
Embora tecnicamente primária, a prova dos autos revela a dedicação habitual da ré ao tráfico de entorpecentes: apreensão de drogas embaladas para venda, confissão de reiteração delitiva, desativação de tornozeleira eletrônica vinculada a processo anterior pelo mesmo crime, além de denúncias de vizinhos e movimentação típica de ponto de venda de drogas.

3.
O conjunto probatório corrobora o envolvimento reiterado e estrutural da recorrente com o tráfico de drogas, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n
.
11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo possível seu afastamento quando evidenciado, por elementos concretos dos autos, o envolvimento reiterado e habitual do agente com a atividade de tráfico de drogas
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, LVII; Lei n
.
11.343/2006, art. 33, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
HC n. 817.210/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma,
DJe
29.10.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
-se de R
ecurso de
Apelação C
riminal interposto

por
MEIRE TEREZA XAVIER DE QUADROS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis

(MT)
, que julgou procedente a
pretensão punitiva para condená-l
a
na sanç
ão
pena
l
do art. 33,

caput
,
da Lei n. 11.343/06, fixando
-
lhe a
pena definitiva de 5 (cinco) anos
de
reclusão
e 5
00
(quinhento
s
) dias- multa
,

em regime inicial
semiaberto
,
conforme decisão que se vê no Id.
289999453
.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, exclusivamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n
.
11.343/2006. Sustenta que a ora apelante é tecnicamente primária, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não há nos autos elementos concretos e objetivos que demonstrem sua dedicação à atividade criminosa.

Aduz, ainda, que a simples existência de outra ação penal em curso (
P
rocesso n. 1009740-36.2024.8.11.0003), por fato anterior ou contemporâneo, não autoriza a conclusão de habitualidade ou dedicação ao crime, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), reiterando que a jurisprudência pátria veda a utilização de inquéritos ou ações penais sem trânsito em julgado para agravar a situação penal do acusado.

Enfatiza, por fim, que inexistem nos autos elementos objetivos, tais como laudos, registros audiovisuais ou diligências investigativas da Polícia Judiciária Civil, que corroborem a tese de habitualidade, sendo indevido atribuir à
recorrente, apenas com base em conjecturas e presunções, a condição de pessoa dedicada ao tráfico de drogas. Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida e aplicada a minorante do tráfico privilegiado, com a correspondente redução da pena imposta
(Id.
289999468
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.
289999470
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d. Procurador
Jorge
d
a Costa Lana
, opinou
pelo desprovimento
d
o apelo defensivo

(Id.
291174365
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é

tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pel
a
ré.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 24/11/2024, por volta das 11h30min, na Avenida Contorno Leste, n. 1748, Bairro Vila Rica, nesta cidade, a denunciada MEIRE TEREZA XAVIER DE QUADROS foi presa em flagrante delito por
vender, guardar e manter em depósito 52 (cinquenta e duas) porções, perfazendo a massa de 36,15 g (trinta e seis gramas e quinze centigramas), e 107 (cento e sete) porções, pesando 767,31 g (setecentos e sessenta e sete gramas e trinta e um centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de COCAÍNA (52 porções) e MACONHA (107 porções)
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 177934443. São dos autos que, no dia e hora supracitados,
após receber delações de vizinhos de que a denunciada estava vendendo entorpecentes em sua residência, na qual havia intensa movimentação de usuários, os quais trocavam objetos por drogas
, a Polícia Militar se deslocou até o imóvel, onde se deparou com MEIRE na porta, bem como visualizou porções de maconha em cima da mesa. Logo,
MEIRE confessou estar vendendo entorpecentes em sua casa, ao passo que informou que mantinha e guardava outras porções de drogas
. Diante da justa causa e mediante autorização de MEIRE, realizou-se revista domiciliar, oportunidade em que os policiais localizaram embaixo de um travesseiro as referidas porções de cocaína, e embaixo do sofá, outras porções de maconha, todas embaladas e prontas para a venda, e na mesa, a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), em dinheiro, e, outrossim, 01 (um) aparelho televisor, marca LG, e 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, um cor preta, e outro cor prata (Termo de Exibição e Apreensão, ID 177934446). Diante disso, a denunciada foi encaminhada a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que,
interrogada, confessou que estava praticando o tráfico de drogas na sua residência, sendo que comprou a referida TV de um usuário, pagando R$ 1.000,00 (mil reais), sendo R$ 500,00 (quinhentos reais), em dinheiro, e o restante em porções de drogas.
Por fim, destaca-se que a
denunciada registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Autos

1009740-36.2024.8.11.0003), na qual, em data recente, 06/03/2024, foi beneficiada com a
liberdade provisória.
Adequando-se a conduta de MEIRE TEREZA XAVIER DE QUADROS, ao disposto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.

(grifos meus)
(Id.

289999385
).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva,
condenando
a
apelante nas sanções penais do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe

a
pena definitiva de 5 (cinco) de reclusão e 5
00
(quinhentos) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Inconformada, a defesa
d
a
apelante almeja
a reforma da sentença
, co
ntudo,
razão não lhe assiste
.

I – Da não incidência da causa de diminuição do §

4º do art. 33
,
da Lei n. 11.343/2006:

A
recorrente requer o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução da pena com fixação de regime mais benéfico.

Entretanto, tal pleito
não comporta acolhimento.

O benefício do tráfico privilegiado é concedido somente quando o réu preenche cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Embora
a
ré seja
tecnicamente
primári
a
, a prova dos autos revela, com nitidez, a
dedicação reiterada à atividade criminosa
, o que afasta a aplicação do redutor legal.

Em primeiro lugar, conforme registrado no boletim de ocorrência, a abordagem policial foi motivada por denúncias de vizinhos, que
apontaram o imóvel da ré como local de intensa movimentação de usuários e permuta de objetos por drogas, evidenciando a habitualidade da prática criminosa
:

ESSA GUARNIÇÃO EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO VILA RICA
RECEBEU INFORMAÇÕES DE VIZINHOS QUE A CONDUZIDA MEIRE FAZIA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES E QUE O MOVIMENTO DE USUÁRIOS NA REFERIDA CASA ERA CONSTANTE COMPRANDO E TROCANDO MATERIAIS FURTADOS POR DROGAS.
AO CHEGARMOS ENCONTRAMOS A CONDUZIDA NA PORTA DA SUA RESIDÊNCIA E CONSEGUIMOS AVISTAR EM CIMA DA MESA UMAS PORÇÕES DE UMA SUSBSTÂNCIA ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA, MOMENTO QUE ADENTRAMOS A CASA COM A PERMISSÃO DA PROPRIETÁRIA MEIRE
QUE CONFESSOU FAZER O COMÉRCIO DE DROGAS NAQUELE LUGAR E QUE TERIA MAIS DROGAS ESCONDIDAS
, APÓS REVISTA A RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO EMBAIXO DO TRAVESSEIRO 52 PORÇÕES DEDE SUSBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E EMBAIXO DO SOFÁ MAIS 107 PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA E A QUANTIA DE R$ 525 REAIS EM CÉDULAS. SEGUNDO A CONDUZIDA PROVENIENTE DA VENDA DAS DROGAS.
AINDA RELATOU MEIRE QUE FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DE NÚMERO 4202100617 QUE SE ENCONTRA DESLIGADA PARA DIFICULTAR SEU RASTREIO. O USO DA REFERIDA TORNOZELEIRA É PELO MESMO CRIME DE TRÁFICO
; E
QUE FAZ O COMÉRCIO DE DROGAS NA REFERIDA RESIDÊNCIA HÁ ALGUNS MESES
. DENTRO DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADA 01 (UMA) TV DE MARCA LG APARENTANDO SER DE 60# POLEGADAS E SEGUNDO MEIRE HAVIA NEGOCIADO COM UM USUÁRIO PELO VALOR DE R $ 1000 MIL REIAS, R$500 REAIS EM DINHEIRO E R$ 500 REAIS EM ENTORPECENTES.
(grifos meus) (Id.
289999352
).

Ademais, a própria apelante, na fase inquisitorial, confessou espontaneamente que, após ter cessado temporariamente a mercancia ilícita por cerca de dois meses, voltou a vender drogas, o que demonstra, com contundência, não apenas o dolo reiterado, mas também o histórico pregresso de inserção na atividade delituosa
:

QUE ESTAVA QUIETA E HÁ UNS DOIS MESES
, QUANDO PAROU DE CUIDAR DE UMAS CRIANÇAS,
VOLTOU A VENDE ENTORPECENTES NA SUA CASA
; QUE NÃO IRÁ FALAR DE QUEM COMPRA A DROGA PARA SE RESGUARDAR; QUE WESLE É UM AMIGO QUE SE SEPAROU

DA MULHER E JÁ FAZ UNS DIAS QUE ESTÁ FICANDO NA CASA DA INTERROGADA, SENDO QUE ELE NÃO É TRAFICANTE; QUE A TV QUE ESTAVA NA CASA A INTERROGADA COMPROU DE UM USUÁRIO DE DROGAS PORQUE IRIA VIAJAR PARA OUTRA CIDADE E NEGOCIOU COM ELE PAGANDO O VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), SENDO R$500,00 (QUINHENTOS REAIS EM DINHEIRO E O RESTANTE EM DROGAS; QUE OS APARELHOS CELULARES, O SAMSUNG PRETO É DA INTERROGADA
(...) (grifos meus) (Id.
289999363
).

Já em juízo a ré
mudou sua versão dos fatos alegando ser apenas usuária
:

Juíza: É Verdade isso?

Meire:
Então, doutora, naquele dia eu confesso e falei issoporque eu estava muito nervosa, entendeu?Aquele rapaz tinha passado uma
quantia
para
eu
guardar para ele aquela droga, e a movimentação na minha casafoi porque eu sou usuária também.

Juíza:
Mas e toda essa movimentação de usuários,o que a senhora disse na polícia, não é verdade, então?

Meire:
Então, os usuários que iam lá, a gente que ia lá fumar comigo,eu sou usuária também, e essa porção que eles acharamera uma porção pouca, entendeu?
T
inha uma porção em cima da mesa, mas é que eu estava usando.Eu sou usuária também, e essa televisão...Teve até um rapaz, que não
foi
mencionad
o
,mas ele pulou a janela e eu tinha recebido uma quantia
de
500 reais para
eu
guardar aquela droga para ele.Naquele dia eu estava tão nervosa que eles chegaram fazendo...Eu estava dormindo, eles bateram na porta,eu abri a porta e eles entraram me abordando.
(relatório de mídias – Id.
289999452
).

Apesar da tentativa da apelante de alterar sua versão dos fatos em juízo, alegando, então, ser apenas usuária de entorpecentes e que teria apenas guardado a droga para terceiros, tal narrativa mostra-se isolada e destituída de credibilidade quando confrontada com o robusto conjunto probatório constante dos autos.

Cumpre ainda registrar que quando abordada pelas autoridades,
a apelante utilizava tornozeleira eletrônica, a qual se encontrava desativada
, situação que revela o
descumprimento de medidas cautelares impostas

em razão de outro processo também relacionado ao tráfico de entorpecentes
. Ainda que processos em trâmite não possam ser utilizados isoladamente para afastar a incidência do tráfico privilegiado, no caso em apreço, esse elemento soma-se a um conjunto robusto de provas que indicam a
reiteração delitiva e a dedicação ao comércio ilícito de drogas
.

Esse contexto fático permite concluir
que a ré se dedicava à atividade criminosa de forma habitual e contínua. A confissão prestada na fase inquisitorial, na qual admitiu que já havia comercializado drogas anteriormente, tendo interrompido temporariamente a prática delitiva por cerca de dois meses antes de reincidir na conduta, é reveladora do seu envolvimento reiterado com o tráfico. Tal declaração, somada às denúncias de vizinhos e à constatação policial de que a residência da apelante era reconhecida como ponto de comercialização de drogas,
consolidam o quadro de habitualidade delitiva
.

Ressalte-se, ainda, que os policiais militares ouvidos foram uníssonos ao relatar que o endereço da recorrente era conhecido como “boca de fumo”, sendo reiteradamente alvo de informações sobre o tráfico de entorpecentes, o que demonstra tratar-se de prática não episódica ou isolada, mas sim incorporada à rotina criminosa da apelante.

Ademais, não se pode ignorar que os entorpecentes apreendidos — 52 porções de substância análoga à cocaína e 107 porções de substância semelhante à maconha — estavam fracionados e acondicionados em invólucros plásticos do tipo “zip
lock
”, prontos para a comercialização, acompanhados de dinheiro em espécie e de um televisor que, segundo a própria
apelante, fora objeto de negociação envolvendo pagamento parcial em drogas. Tal circunstância denota inequívoco envolvimento com a mercancia ilícita de forma reiterada e estruturada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a variedade da droga apreendida, aliadas a outros elementos indicativos de profissionalismo no tráfico, são circunstâncias aptas a afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme se verifica:

O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado está devidamente justificado pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pela posse de arma de fogo, o que indica dedicação à atividade criminosa, afastando a condição de traficante eventual. (...) (STJ, HC n. 817.210/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 29/10/2024).

Assim, incabível a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, tendo em vista que restou amplamente demonstrado nos autos que
a
apelante não ostentava a condição de agente ocasiona
l
ou meramente circunstancia
l
do comércio de entorpecentes, mas sim a de indivíduo que mantinha

vínculo estável e reiterado com a prática delitiva
.

Não se está aqui a destacar exclusivamente a
quantidade de droga apreendida
como razão para o afastamento da minorante, mas sim o
conjunto robusto de elementos que evidenciam envolvimento contínuo e consciente com o tráfico de entorpecentes
, como:

o fato de a apelante estar em liberdade provisória no momento da prisão, utilizando tornozeleira eletrônica desativada; a confissão espontânea de que já havia comercializado drogas anteriormente, tendo interrompido e retomado a atividade delituosa por conta própria; as denúncias de vizinhos que relataram a intensa movimentação de usuários na residência, prática compatível com a dinâmica de uma “boca de fumo”; o modo de acondicionamento dos entorpecentes —
porcionados
em embalagens
individuais prontas para a venda —, bem como a circunstância de que os entorpecentes eram trocados por objetos, a exemplo da televisão encontrada no local, que teria sido parcialmente adquirida com entorpecentes, segundo a própria recorrente.

Diante desse quadro, concluo que não estão presentes todos os requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada, sem a aplicação do redutor.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao
R
ecurso de Apelação Criminal de
Meire Tereza Xavier
d
e Quadros
,
mantendo
, por estes e seus próprios fundamentos,
a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal d
a Comarca de
Rondonópolis
(MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025